Tribunal: STF
Processo: RHC 57449
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
COMPETÊNCIA. LUGAR DA INFRAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCOMPETENCIA RELATIVA.
HABEAS CORPUS. - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VERDADE FACTUAL
ATESTADA NA DECISÃO RECORRIDA, POIS PARA CONTRARIA-LA SERIA EXIGIVEL
O REEXAME PROBATÓRIO, NÃO PERMITIDO NO ÂMBITO SUMARIO DO HABEAS
CORPUS.